Tribunal: TJMT
Processo: 0029626-80.2008.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029626-80.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (APELANTE), ORLANDO SCHIOCHET - CPF: 036.154.482-00 (APELADO), WESLEY JOSE FERREIRA - CPF: 070.422.708-86 (ADVOGADO), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. ALEGADA CULPA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. AÇÃO PROCEDENTE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.

Cabia ao apelante demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu vez que não comprovou, não bastando, agora, que alegue a culpa do credor.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, o “
tribunal, ao julgar recurso
,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o

a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o

e 3
o

para a fase de conhecimento
.”

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0029626-80.2008.811.0041

APELANTE: WALDOCIR STEFENI

APELADO: ORLANDO SCHIOCHET

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WALDOCIR STEFENI
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de medida cautelar de arresto proposta por
ORLANDO SCHIOCHET,
julgou procedente a ação para confirmar e tornar definitiva a liminar deferida, convertendo os bens arrestados em penhora nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 364/2009.

Em razões recursais requer o apelante, em síntese, a reforma da sentença, sob fundamentos de que não incorreu em mora a justificar a concessão do arresto, sendo esta do credor que não providenciou meios e recibo de quitação para recebimento da coisa em local e data pactuados.

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

O apelante solicitou a concessão da justiça gratuita, o que foi indeferido. Diante do não pagamento do preparo, o recurso não foi conhecido.

Em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, foi determinada a intimação do apelante para comprovação dos requisitos exigidos para a concessão da gratuidade da justiça.

O apelante juntou documentos nos autos.

A justiça gratuita foi indeferida, tendo o apelante efetuado o pagamento do preparo recursal.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para lhe negar provimento.

Isso porque, da análise dos autos, tem-se que o apelante não comprovou as suas alegações de que o credor não providenciou meios e recibo de quitação para recebimento da coisa em local e data pactuados.

O art. 373, incisos I e II, do CPC/15 preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Assim, cabia ao apelante demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu vez que não comprovou, não bastando, agora, que alegue a culpa do credor.

A propósito, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro PAULO DE TARSO VIEIRA SANSEVERINO:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Sobre a distribuição do ônus da prova, eis a lição de MOACYR AMARAL SANTOS:

“O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção. (...) Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, v. IV, p. 33).

A propósito:

CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Conforme bem mencionado na sentença ?não tendo o reclamante comprovado o adimplemento de tal parcela, tem-se que a inscrição foi devida e justa, não incorrendo a reclamada em ato ilícito no que tange a este fato, pois observa-se que o reclamante verdadeiramente está em débito. O cadastramento legítimo, por mora do devedor, não enseja responsabilidade indenizatória por abalo de crédito?. 2. Deste modo, ausente a prova do pagamento da dívida que ensejou a negativação do nome do consumidor, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. , esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos da ement (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0007675-84.2013.8.16.0083/0 - Francisco Beltrão - Rel.: GIANI MARIA MORESCHI - - J. 26.06.2015)
(TJ-PR - RI: 000767584201381600830 PR 0007675-84.2013.8.16.0083/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA MORESCHI, Data de Julgamento: 26/06/2015, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 01/07/2015)

Assim, é de se manter a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos.

No que tange aos honorários recursais, o artigo 85, §11 do CPC estabelece que o “
tribunal, ao julgar recurso
, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento
.”

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários de sucumbência para R4 5.500,00, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025